Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. QUEDA. FRATURA DE RÁDIO DISTAL. TRATAMENTO NECESSÁRIO. CARÁTER EMERGENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em caso de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998, revelando-se presente, portanto, a probabilidade do direito. De outro lado, o perigo de dano recai, na hipótese, sobre a agravada, que sofreu queda e fraturou o rádio distal esquerdo, necessitando, comprovadamente, do tratamento médico de natureza emergencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.